Tribunal: STJ
Processo: 0064052-30.2015.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216477 - SP(2025/0200846-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADEMIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COLABORAÇÃO
PREMIADA. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-
MULTA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias consideraram que a colaboração premiada do
agravante não foi a única fonte de prova para comprovar os fatos tratados,
sendo adequada a fração de
para redução das penas, conforme o
1/2
acordo de colaboração premiada homologado, que previa a redução da
pena e a fixação de regime prisional menos severo.
2. O perdão judicial não foi concedido ao agravante, pois não houve
manifestação do Ministério Público acerca da relevância da colaboração
seguida de requerimento para concessão do benefício, conforme facultado
pelo
o, § 2o, da
art. 4
Lei n. 12.850/2013.
3. A confissão espontânea não foi reconhecida, pois o agravante não
confessou os fatos por livre e espontânea vontade, mas sim em razão de
acordo de colaboração premiada, que já previa os benefícios aplicáveis.
4. A revisão do valor do dia-multa fixado acima do mínimo legal não é
possível em recurso especial, pois tal análise implicaria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54714017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 2243594d-4114-4bc7-bb62-d922817865d9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 2243594d-4114-4bc7-bb62-d922817865d9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216477 - SP(2025/0200846-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADEMIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COLABORAÇÃO
PREMIADA. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-
MULTA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias consideraram que a colaboração premiada do
agravante não foi a única fonte de prova para comprovar os fatos tratados,
sendo adequada a fração de
para redução das penas, conforme o
1/2
acordo de colaboração premiada homologado, que previa a redução da
pena e a fixação de regime prisional menos severo.
2. O perdão judicial não foi concedido ao agravante, pois não houve
manifestação do Ministério Público acerca da relevância da colaboração
seguida de requerimento para concessão do benefício, conforme facultado
pelo
o, § 2o, da
art. 4
Lei n. 12.850/2013.
3. A confissão espontânea não foi reconhecida, pois o agravante não
confessou os fatos por livre e espontânea vontade, mas sim em razão de
acordo de colaboração premiada, que já previa os benefícios aplicáveis.
Documento eletrônico VDA54436962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: c5be89d6-0975-42b9-9135-29593f018ce8

4. A revisão do valor do dia-multa fixado acima do mínimo legal não é
possível em recurso especial, pois tal análise implicaria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO HORLE
BARCELLOS contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso
especial interposto contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 0064052-30.2015.8.26.0050).
Aproveito o bem lançado relatório do Ministério Público Federal (e-STJ fls.
):
2.084/2.088
1. Tratam-se de dois recursos especiais interpostos por ADEMIR JOSE
RODRIGUES e EDUARDO HORLE BARCELLOS e dois agravos
interpostos, respectivamente, por RONILSON BEZERRA RODRIGUES e
ADEMIR JOSE RODRIGUES, em face de decisões proferidas pelo Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença
condenatória para condenar os recorrentes, nos seguintes termos: a)
ADEMIR restou condenado, por infração ao
parágrafo único, do
art. 333,
Código Penal às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e de 13 dias-multa, no valor unitário de 05 salários mínimos. A
pena corporal foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e por multa, no importe de 13 dias-
multa, no valor unitário de 05 salários mínimos; b) LUÍS ALEXANDRE e
RONILSON foram, por sua vez, condenados como incursos no
§ 1o,
art. 317,
do Código Penal, às penas de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e de 17 dias-multa, no valor unitário de 05 salários
mínimos; c) EDUARDO foi, por fim, condenado como incurso no
§
art. 317,
1o, do Código Penal, às penas de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial aberto, e de 08 dias-multa, no valor unitário de 05 salários
mínimos
3. Interposta apelação pelas defesas, os recursos foram desprovidos,
mantendo-se a sentença. Eis a ementa do v. acórdão estadual:
Corrupção passiva e ativa Conjunto probatório desfavorável ao réu
Materialidade e autoria comprovadas por delação premiada e depoimentos de
testemunhas, cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo Nos crimes de
corrupção passiva e ativa, as declarações prestadas, corroboradas pelas
demais provas, acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, e devem ser
Documento eletrônico VDA54436962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: c5be89d6-0975-42b9-9135-29593f018ce8

consideradas como válidas até prova em contrário. Cálculo da Pena
Pretensão à redução de tempo ou de valor de pena alternativa Critérios
empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal
Descabimento Estabelece o
§ 2o, do CP, que, em se tratando de
art. 44,
condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas
de direitos. Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das
opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem maiores
motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz
de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher
a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à
personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão
sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos,
assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder. Desde que a
substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente
previstos, não se revela efetivamente recomendável altera-la. Aludida
modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente
justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público,
considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o
objetivo educativo da pena. Pena Condenado em crime comum, cometido
sem violência ou grave ameaça que ostenta circunstâncias judiciais negativas
Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena
Entendimento Em se tratando de condenação por crime comum, praticado
sem violência ou grave ameaça, cujo agente possua circunstâncias judiciais
negativas, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais
adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do
§ 3o,
art. 33,
do CP (fls.
e-STJ).
1723/1724
4. Opostos embargos de declaração pelos recorrentes, os recursos foram
rejeitados (fls.
e-STJ)
1877/1880
5. Irresignados, os réus Eduardo, Ademir e Ronilson interpuseram recurso
especial.
6. No recurso especial interposto por Eduardo (fls.
e-STJ), aponta-
1751/1775
se a ocorrência de violação ao caput e §1° do
o da
ao
art. 4
Lei no 12.850/13,
do Código Penal, ao
alínea d, do Código Penal,
art. 59
art. 65, inciso III,
bem como ao
§1°, do Código Penal.
art. 49,
Afirma que deveria ter sido
concedido o perdão judicial ou a diminuição em
da pena, em razão
2/3
. Sustenta que a avaliação
da colaboração premiada do recorrente
negativa da conduta social, da personalidade, dos motivos do crime e
consequências, carece de fundamentação concreta, lastreando-se em
questões genéricas e abstratas, além de colidirem com elementos ínsitos ao
delito de corrupção passiva.
7. Defende, ainda, que a confissão do recorrente não ocorreu apenas e
tão somente em virtude da existência de acordo de colaboração
com a
premiada, mas sim por livre e espontânea vontade de colaborar
Justiça através da elucidação dos fatos, no que deveria ser reconhecida
para atenuar a pena. Alega, por fim, não ser possível definir o valor do
dia-multa acima do mínimo legal sem nenhum elemento nos autos que
.
indique a condição financeira atual do recorrente
Documento eletrônico VDA54436962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: c5be89d6-0975-42b9-9135-29593f018ce8

8. Requer a concessão do perdão judicial ou a redução máxima da pena
prevista em lei; a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento
da confissão espontânea e a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal.
9. No recurso especial interposto por Ronilson, alega-se a ocorrência de
violação ao artigo 4o, §16, inciso III, da
e artigos 13 e 18, do
Lei no 12.850/13
Código Penal. Assevera que a participação do recorrente no esquema
criminoso foi concluída com base nas delações premiadas dos
colaboradores Carlos de Di Lallo e Eduardo Barcellos, que afirmaram que
Ronilson participava da suposta máfia. Contudo, além de suas palavras não
há elemento que comprove o envolvimento do recorrente. Afirma que ao
deixar de descrever as condutas praticadas pelo recorrente e condená-lo em
razão do seu cargo – Subsecretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo
– incorreu-se em responsabilidade penal objetiva, vedada pelos artigos 13 e
18 do Código Penal (fls.
e-STJ).
1778/1784
10. Ademir José também interpôs recurso especial no qual alega que o
tribunal de origem contrariou o princípio da devida motivação (art. 489, §1o,
IV, do Código de Processo Civil;
2o, IV, do Código de Processo
art. 315,
Penal), da culpabilidade (art. 29, do Código Penal), as regras de imputação
do delito de corrupção ativa (art. 333, do Código Penal) e os critérios de
fixação do standard probatório para condenação (art. 386, VII, do Código de
Processo Penal).
11. Para tanto, sustenta que não restou comprovado que o recorrente tenha
concorrido para o crime, e também não lhe foi atribuída ação concreta para
justificar a autoria mediata. Assevera que na própria sentença chegou a ser
considerado que o Ministério Público não logrou êxito em provar que Ademir
efetivou oferta de vantagem indevida aos Auditores Fiscais, no entanto, em
seguida, concluiu-se por sua responsabilidade penal, ao argumento de que
ele teria se aproveitado do esquema, pois o “Habite-se” foi expedido em
valor bem inferior ao devido, de modo que é incontroverso que uma
vantagem ilícita foi paga.
12. Afirma, adicionalmente, que a planilha de propinas retirada do
computador da ex-esposa do corréu Luis Alexandre que concorreu para a
instauração do inquérito policial, teve a sua autenticidade questionada, mas
foi utilizada para condenar o recorrente. Alega que o magistrado de primeiro
grau assumiu não haver prova da autoria direta do recorrente, mas por ter
constatado a materialidade delitiva, entendeu que o crime deveria também
lhe ser imputado, apesar de inexistir a figura do aproveitador, mas apenas
do autor e partícipe. Assim, a sentença não possui fundamentação idônea.
13. Sustenta, por fim, que a determinação do valor de cada dia-multa foi
extremamente desproporcional com a situação econômico-financeira do
recorrente e não apresentou fundamentação, já que foi arbitrado o valor
máximo previsto em lei.
14. Requer, ao final, a absolvição. Subsidiariamente, requer a redução do
valor do dia-multa para o mínimo legal.
15. Contrarrazões aos recursos especiais às fls.

1905/1914, 1916/1925,
e-STJ.
1927/1933
Documento eletrônico VDA54436962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: c5be89d6-0975-42b9-9135-29593f018ce8

16. O recurso especial interposto por Eduardo foi admitido às fls. 1947/1948
e-STJ. O recurso especial interposto por Ronilson não foi admitido às fls.
e-STJ, ao argumento de que a análise da irresignação implicará
1949/1950
no reexame aprofundado de provas, incidindo a
O recurso
Súmula n. 7/STJ.
especial de Ademir foi parcialmente admitido, na parte em que trata da
redução do valor do dia-multa. Com relação ao pleito de absolvição, decidiu-
se que a análise implicará o reexame aprofundado de provas, incidindo a
(fls.
e-STJ).
Súmula n. 7/STJ
1955/1956
17. Em consequência, Ademir interpôs agravo em recurso especial (fls.
e-STJ), no qual refuta a necessidade do reexame aprofundado de
1964/1976
provas para a análise das arguições que levariam à sua absolvição.
18. Ronilson também interpôs agravo em recurso especial, alegando que a
decisão de inadmissibilidade não apresenta adequada fundamentação e
seria desnecessário o reexame dos fatos apurados para se concluir pela sua
absolvição (fls.
e-STJ).
1992/1998
19. Contraminutas aos agravos às fls.

e-STJ.
2026/2030, 2045/2049

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
em recurso especial (e-STJ fls.
).
2.083/2.099
No presente agravo, repisa a defesa os argumentos lançados no recurso
especial.
Requer a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão recorrida.
Sobre a possibilidade de aplicação do perdão judicial, assim argumentou
o Tribunal de origem para manter os fundamentos alinhavados pelo Juízo de primeiro
grau (e-STJ fls.
):
1.727/1.728
, para o acusado
Tampouco é o caso de reconhecer-se o perdão judicial
Eduardo, nem de ser aplicada a fração de diminuição das penas de 2/3,
.
pela colaboração premiada
Conforme se observa dos autos, sua delação não foi a única fonte de
. Dessa forma,
prova para comprovar os fatos ora tratados
mostrou-se
adequada a fração de 1⁄2 para a redução de suas penas, em razão da
delação premiada.
Não é, outrossim, o caso de reconhecer-se o perdão judicial. Bem pontuou a
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1707) que
Documento eletrônico VDA54436962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: c5be89d6-0975-42b9-9135-29593f018ce8

[...] apesar de não obrigatório para o Juízo conceder o perdão judicial,
medida prevista em lei de maior amplitude almejada pela defesa de Eduardo,
se nota ausente na fase processual exteriorização pelo órgão do
Ministério Público acerca da relevância da colaboração seguida de
,
requerimento pela concessão do perdão judicial ao colaborador
conforme é facultado pelo § 2o do artigo 4o da
Acerca
Lei 12.850/2013.
disso, inclusive, o acordo de colaboração premiada homologado (fls. 437
e seguintes) firmou pacto pela redução da pena e fixação de regime
, medidas devidamente
prisional menos severo que o fechado
reconhecidas judicialmente ao corréu, de modo que não cabia lhe deferir o
, não surpreendendo ninguém a providência judicial que
perdão judicial
concedeu ao colaborador o abatimento na fração de
da pena aplicada e
1/2
fixou o regime aberto.

Da leitura dos trechos acima transcritos, constata-se que as instâncias de
origem consideraram inaplicável o benefício do perdão judicial.
Com base nas peculiaridades do caso concreto, concluíram pela
razoabilidade e proporcionalidade entre o resultado da colaboração premiada realizada
pelo ora agravante e a redução da reprimenda efetuada, qual seja,
na terceira fase
2/3
da dosimetria da pena.
Nesse contexto, não se mostra viável a revisão, por esta Corte Superior, das
premissas fixadas pelo Tribunal de origem, a fim de promover a extinção da
punibilidade do recorrente pela aplicação do prêmio de perdão judicial.
Com efeito, na via do recurso especial, não é autorizado o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos, conforme estabelece a Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS DO PERDÃO JUDICIAL E PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme em assinalar a necessidade de reexame de
fatos e provas, providência incompatível com a Súmula n. 7 do STJ, na
hipótese em que as instâncias ordinárias consignam a ausência de
preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento de benefícios
penais, tais como colaboração premiada e perdão judicial.
2. A sentença condenatória, no que foi chancelada pelo acórdão impugnado,
após ter concedido o perdão judicial a corréu, salientou, em relação ao
embargante, que não deferiu o perdão judicial porque "verificou-se, no
interrogatório, que o Réu buscou atenuar sua culpabilidade, objetivando a
absolvição em alguns delitos ou a desclassificação daqueles mais graves".
[...]
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54436962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: c5be89d6-0975-42b9-9135-29593f018ce8

(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.817.637/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
7/11/2023,
12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA.
COLABORAÇÃO PREMIADA. BENEFÍCIOS PREVISTOS NAS LEIS NS.
E
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
9.807/99
12.850/2013.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS, EXTRÍNSECOS AO TIPO CRIMINOSO.
FRAÇÃO DE
APLICADA. CRITÉRIO DO JULGADOR A ESCOLHA. STJ.
1/4
REVISOR DE EVENTUAL ILEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE
DAS FRAÇÕES NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA.
INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS.
282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPEDIMENTO.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Se as instâncias ordinárias afirmaram que os requisitos necessários ao
reconhecimento dos benefícios penais - colaboração premiada e perdão
judicial - não foram preenchidos, para concluir de modo diverso e afirmar a
relevância da colaboração do recorrente, seria necessário o reexame de
fatos e provas, providência incompatível com a Súmula n. 7/STJ.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 1.925.219/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
2/3/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE
PSICOMOTORA.
DESNECESSIDADE.
HOMICÍDIO
CULPOSO.
ABSOLVIÇÃO. PROVA. PERDÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO
DAS PENAS PELO CRIME DE HOMICÍDIO AOS MOLDES DO ANTIGO
ARTIGO 302, §2o, DO CTB E NÃO PELOS DOIS CRIMES A QUE RESTOU
CONDENADO PENA-BASE E PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SÚM. 7/STJ.
1. O crime previsto no
do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo
art. 306
abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do
veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a
demonstração da potencialidade lesiva da conduta.
2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas
da causa, concluíram que o recorrente praticou homicídio culposo. Chegar a
entendimento
diverso
proclamando
a
absolvição,
implica
exame
aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a
teor da Súm. n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54436962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: c5be89d6-0975-42b9-9135-29593f018ce8

3. O perdão judicial é ato de clemência do Estado, que, em hipóteses
expressamente previstas em lei, como é o caso do homicídio culposo
praticado no trânsito, deixa de aplicar a pena, afastando, assim a
punibilidade.
4. No caso dos autos, o recorrente, após ingerir bebida alcoólica,
desenvolvendo velocidade excessiva e incompatível com as condições da
pista (madrugada e com veículos estacionados do lado esquerdo), perdeu o
controle do automóvel, colidindo com um poste de concreto, causando a
morte do carona.
5. As instâncias ordinárias, soberanas nas circunstâncias fáticas da causa,
entenderam não ser a hipótese de concessão da benesse. Concluir de forma
diversa, implica exame aprofundado de provas, vedado em sede de recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ, valendo aqui ressaltar que foi
concedida ao recorrente a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito.
[...]
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 1.854.277/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
25/8/2020,
31/8/2020.

Com efeito, a primeira etapa de fixação da reprimenda tem como objetivo
estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do
tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59
do Código Penal.
Nesse contexto, não há um critério matemático para a escolha das frações
de aumento em função da negativação dos vetores contidos no
do Código
art. 59
Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base,
dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do
caso concreto.
Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
aplicado critérios que atribuem a fração de
sobre o mínimo previsto para o delito
1/6
para cada circunstância desfavorável; a fração de
para cada circunstância
1/8
desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente
cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático,
sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos
concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de
legalidade ou proporcionalidade.
Ilustrativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO
SUPERIOR A
MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES
1/6.
ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO
Documento eletrônico VDA54436962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: c5be89d6-0975-42b9-9135-29593f018ce8

MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração)
para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a
jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de
aumento para cada vetorial negativa:
a incidir sobre o intervalo de
1/8,
apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC
n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; ou
463.936/SP,
14/9/2018)
(HC n.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
1/6
475.360/SP,
3/12/2018)
; como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério
matemático.[...] Não há falar em um critério matemático impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de
legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se
a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e
concreta (discricionariedade vinculada) - (AgRg no HC n. 603.620/MS,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020,
DJe
- (AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha
9/10/2020)
558.538/DF,
Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
13/4/2021)
[...]
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
699.488/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/12/2021,
grifei.)
17/12/2021,

No presente caso, foi utilizada a fração de
porquanto "
1/3
foi levada em
conta a personalidade desvirtuada, inclusive voltada para a prática criminosa reiterada
e falta de caráter, eis que, estando inseridos no poder público, se aproveitaram dessa
situação para praticarem crime contra o erário. Pondere-se, ainda, que eles respondem
a diversos outros processos pelo mesmo tipo de delito. Auferiram, ademais, enorme
vantagem econômica. Perfeitamente demonstradas, portanto, circunstâncias judiciais
negativas (conduta social negativa, personalidade dos agentes desvirtuada, motivos do
crime, eis que os agentes buscavam o lucro fácil, e consequências do crime, que
" (e-STJ fl. 1.736), não se vislumbrando
retirou dos cofres públicos milhares de reais)
violação a comando normativo.
No que concerne à negativa de incidência da confissão espontânea, esses
foram os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem (e-STJ fls.
grifei):
1.738/1.739,
B) Acusado Eduardo:
a) estando-se atento ao quanto disposto no
do CP, as penas-base
art. 59
foram corretamente fixadas
acima do mínimo, como acima já explanado.
1/3
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas, em razão da ausência
de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Não se cogita da incidência da atenuante da confissão espontânea. O
réu, no presente caso, não confessou os fatos, mas participou de
acordo de delação premiada, que já prevê de antemão os benefícios
, na delação.
que lhe socorrerão pelos seus atos
Documento eletrônico VDA54436962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: c5be89d6-0975-42b9-9135-29593f018ce8

Nesse sentido, as palavras da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1717):
O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão do corréu Eduardo
não deve ser acolhido, pois houve celebração de acordo de colaboração
premiada. Ou seja, o corréu não confessou por espontânea vontade, para
que se estabelecesse a verdade dos fatos, mas sim porque se sujeitara a um
acordo de delação premiada, visando à redução de suas penas.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram elevados de
os
1/3
subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da causa de aumento
prevista no
§ 1o, do CP.
art. 317,
Em seguida, em razão do acordo de colaboração premiada, as penas foram
reduzidas corretamente de 1⁄2.
Chegou-se a um total final de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e de
08 dias-multa, à razão unitária de 05 salários mínimo, que foi tornado
definitivo, na ausência de circunstâncias modificadoras outras.

O entendimento das instâncias precedentes está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "[q]uanto à
voluntariedade, também se distinguem as duas figuras processuais. O Código Penal
vincula a legitimidade da confissão à espontaneidade (art. 65, III, d) e, por confissão
espontânea entende-se o ato realizado através da livre vontade do agente, sem
provocação. Já no que concerne à colaboração premiada, o entendimento
prevalente da doutrina é o de que não se exige que a ideia de praticá-lo seja do
. [...]
próprio agente
há bis in idem na consideração da atenuante da confissão do
réu quando já estabelecido o acordo de colaboração entre ele e o órgão
prevista na
ministerial nos casos em que aplicada a benesse de redução da pena
" (
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Lei 12.850/13
REsp n. 1.852.049/RN,
Turma, julgado em
DJe de
grifei).
20/10/2020,
23/10/2020,
Quanto à insurgência no tocante ao valor do dia-multa, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "não se mostra possível, no recurso
especial,
e da reparação pelos danos sofridos (art.
a revisão do valor do dia-multa
387, IV, do CPP), pois fixados de acordo com as peculiaridades da causa e capacidade
econômica da acusada, de forma que a revisão do valor também esbarra no
" (AgRg no
relator Ministro
enunciado da Súmula n. 7 do STJ
REsp n. 1.982.190/DF,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
grifei).
4/2025,
11/4/2025,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: c5be89d6-0975-42b9-9135-29593f018ce8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.216.477 / SP
Número Registro: 2025/0200846-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00095576020208260050
00640523020158260050
640523020158260050
95576020208260050
9557602020826005000640523020158260050 95576020208260050006405230201582600500262015
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADEMIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
RECORRENTE : EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
AGRAVANTE
: ADEMIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
Documento eletrônico VDA54686394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:29
Código de Controle do Documento: 387aa645-385e-4a15-b610-2aa7ce78e9e4

BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
CORRÉU
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO HORLE BARCELLOS
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADEMIR JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS : SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
INTERES.
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:29
Código de Controle do Documento: 387aa645-385e-4a15-b610-2aa7ce78e9e4